Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA BRB. TRESPASSE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO BRB. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECUSA DO BANCO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ÀS QUOTAS SOCIETÁRIAS. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUSTE EXCLUSIVO COM VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Negócios jurídicos sujeitam-se a análise nos planos da existência, da validade e da eficácia da Escada Ponteana, elaborada por Pontes de Miranda, ou seja, a existência, a validade e a eficácia são os três planos nos quais a mente humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização.
3. No caso, a relação jurídica firmada entre as partes existe e é válida em razão de instrumento particular de trespasse celebrado, tendo por objeto estabelecimento comercial e os serviços prestados pelo correspondente não bancário Conveniência BRB. 3.1. Extrai-se que o contrato está sujeito a uma condição suspensiva, qual seja, autorização do Banco de Brasília – BRB para transferência da titularidade da Conveniência BRB, solicitação que foi negada pelo setor responsável do Banco. 3.2. Reconhecida a ineficácia da relação jurídica, correta a definição em sentença relativa à rescisão contratual e ao retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do valor pago pelos autores (adquirentes) JOSÉ MARQUES DE MELO e MARCO MARQUES DE MELO no negócio jurídico. Ademais, tais consequências estão expressamente definidas no contrato de trespasse em questão. 3.3. O contrato celebrado não correlacionou a responsabilidade dos vendedores ao respectivo percentual de participação societária, o que torna incabível falar em limitação da responsabilidade daqueles no que toca à restituição dos valores desembolsados pelos adquirentes.
4. Hipótese em que a comissão de corretagem decorre de ajuste entre o vendedor e a pessoa que intermediou a compra e venda, ainda que inicialmente não definido o seu valor; a intermediação realizada para a efetivação do negócio de trespasse não se mostrou exitosa diante da não aptidão do contrato para produzir efeitos entre as partes. Por isto, devida a restituição da quantia paga pelos adquirentes sob tal título.
5. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação da ré e provida a dos autores.